Tribunal: STF
Processo: ARE 1375370
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA TRANSITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITMIDADE PASSIVA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE REALIZA OS DESCONTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REPASSE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO” (fl. 1, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que “a pretensão, em verdade, é a devolução de contribuições previdenciárias descontadas em prol do INSS, sendo certo que o meio processual adequado para tanto é a Ação de Repetição de Indébito Tributário em face da Autarquia federal, beneficiária das contribuições. O Município do Rio de Janeiro apenas descontou os valores e os repassou ao sujeito ativo da relação tributária” (fl. 6, e-doc. 9). 



    Pede “seja declarada a nulidade do acórdão recorrido por violação aos arts. 5º, LV, art. 93, IX e 109, I, todos da Carta da República em virtude da existência de litisconsórcio necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a consequente incompetência da Justiça Estadual, bem como por afronta aos direitos fundamentais do contraditório, da ampla defesa e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais” (fl. 10, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    O agravante sustenta que “a matéria a ser analisada no referido recurso não viola o previsto na súmula nº 279 do E. STF” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Argumenta que, “nitidamente esta decisão violou a Constituição da República de forma direta, e não de forma reflexa” (fl. 6, e-doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. A Turma Recursal de origem afirmou:



    “No caso em tela, é legitimo o ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, eis que foi este que efetuou os descontos indevidos e, embora traga a alegação de ter efetuado o repasse ao INSS, deixou de juntar qualquer comprovação neste sentido” (fl. 4, e-doc. 6). 



    Quanto à alegação de competência da Justiça Federal, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal assentou não ser suficiente a mera alegação de existência de interesse da União ou de suas entidades em determinada causa, para se concluir pelo deslocamento do processo para a Justiça Federal.



    Rever a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGROVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.268.707-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prova de títulos. Atribuição de pontos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Controle judicial. Admissibilidade. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias.. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Agravo regimental não provido (ARE n. 851.353-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2015).



    7. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora